Tribunal: TJPA
Processo: 0808044-71.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808044-71.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: IVANA DO SOCORRO COSTA MACIEL

IMPETRADO: HELDER ZAHLUTH BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA NÃO INTERROMPE PRAZO PRESCRICIONAL. MARCO INTERRUPTIVO APENAS COM A INSTAURAÇÃO DA SINDICÂNCIA PUNITIVA OU DO PAD
.
NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRÁTICA DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO CORRESPONDE À ILÍCITO PENAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PREVISTA NA LEI PENAL. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança cuja impetrante requer a concessão da segurança, a fim de que seja anulado o ato que decretou a sua demissão, em virtude de suposta prescrição do Processo Administrativo Disciplinar.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança para que seja decretada a nulidade da penalidade de demissão que foi imposta à Impetrante, com a consequente reintegração ao seu cargo anteriormente ocupado na Secretaria de Educação (SEDUC), sob o argumento de que a pretensão punitiva da Administração para aplicação de eventual medida punitiva estaria prescrita, considerando o transcurso do prazo quinquenal, a contar da instauração do
processo de Sindicância Investigatória
no dia 16/10/2016.

III. Razões de decidir

3. Por seu caráter preparatório, a sindicância investigativa pode ser o termo inicial do prazo prescricional da autoridade competente para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar
, contudo,
por não ostentar caráter punitivo, afasta a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a teor da Súmula n. 635/STJ.

4. A Lei Estadual nº. 5.810/94 estabelece que o prazo prescricional de cinco (05) anos da pretensão punitiva da Administração Pública estadual se inicia no dia em que a autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar teve ciência do fato e se interrompe com a instauração da sindicância (punitiva) ou do processo administrativo disciplinar.

5. A Sindicância Administrativa nº. 350/2016-GAB/SIND foi instaurada em 16/11/2016, sendo esta a data de ciência do fato pela autoridade competente, de modo que não ocorrendo nenhum marco interruptivo ou que o delito administrativo praticado não corresponda a nenhum ilícito penal, a pretensão punitiva iria prescrever na data de 16/11/2021.

6. Ocorre que, o delito administrativo praticado pela impetrante corresponde à ilícito penal previsto no art. 312, do CP (crime de peculato), o qual prevê pena de máxima de 12 anos, de modo que somente aplicar-se-á o prazo prescricional da lei específica de 5 anos (art. 198, inciso I, do RJU) na ausência de denúncia ou, quando sobrevier sentença penal absolutória que reconheça expressamente a inexistência dos fatos ou a expressa exclusão de autoria

7. Nos termos do art. 198, §2º da Lei Estadual nº. 5.810/94, o prazo prescricional a ser aplicado deve se basear na pena em abstrato do crime previsto no art. 312, CP (Peculato), o qual prevê a pena máxima de 12 (doze) anos, de modo que, por força do art. 109, inciso II, do Código Penal, a pretensão punitiva da Administração somente prescreverá em 16 (dezesseis) anos a contar de 05/03/2019.

8. Nestes termos, considerando que o relatório final do Processo Administrativo Disciplinar nº 1058203/2016 esteja datado de 17/11/2023, a publicação do ato demissionário ocorreu em 14/05/2024, não há incidência da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança Denegada. Agravo interno prejudicado.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 198, § 1º, §2º da Lei Estadual nº. 5.810/94

Jurisprudência relevante citada:

STJ - MS: 22593 DF 2016/0132259-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021; STJ - EDv nos EREsp 1656383/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe REsp 1851507, 2019/0359549-2, Superior Tribunal de Justiça, de 05/09/2018;

STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1464563/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020
;
Súmula n. 635/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29º Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na data de 09 Abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar (processo nº 0808044-71.2024.8.14.0000) impetrado por IVANA DO SOCORRO COSTA MACIEL contra suposto ato ilegal praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA, HELDER ZAHLUT BARBALHO.

Em suas razões, a impetrante aponta como abusivo e ilegal o ato praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ consistente na sua demissão do cargo efetivo de assistente administrativo, através do Decreto datado de 13/05/2024, publicado no DOE em 14 de maio de 2024.

Narra a inicial que no ano de 2016 alguns servidores da SEDUC/PA – Secretaria de Educação do Estado do Pará receberam indevidamente o chamado auxílio natalidade como resultado de ato criminoso do ex-servidor Leandro Landri Colares Lourinho Cruz, o que foi objeto de investigação para identificação dos servidores que perceberam tais valores e o responsável pela fraude.

Aduz a impetrante que nunca deu autorização para que o Sr. Leandro, pudesse inserir o benefício/Auxílio em sua folha de pagamento, mas que após a inserção de forma fraudulenta o Sr. Leandro Landri, mediante ameaças, passou a exigir da impetrante o repassasse 50% do valor recebido em sua folha de pagamento e, com medo, acabou a impetrante cedendo as ameaças e repassou os valores cobrados.

Sustenta que ocorreu a prescrição para a administração aplicar punição de demissão, uma vez que a instauração do processo administrativo disciplinar ocorreu em 16/10/2016, transcorridos 140 dias, voltou a percorrer o prazo de prescrição em 05/03/2017, não respeitando inclusive o quinquênio atual, que foi expirado em 05/03/2022, tendo sido concluído o processo somente em 17/11/2023.

Argui a parcialidade da comissão responsável pelo Processo Administrativo Disciplinar, pois para um servidor foi aplicada a pena de suspensão e para a impetrante foi aplicada a demissão, não obstante ambos tenham tido a mesma postura diante a situação, qual seja devolveram à administração os valores recebidos.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para determinar a reintegração da impetrante no quadro de servidores da Secretaria de Educação do Estado do Pará, bem como seja determinado o pagamento das verbas remuneratórias desde a data da impetração deste mandado. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar e pela concessão da segurança para declarar prescrito o Processo Administrativo Disciplinar (nº 1058203/ 2016 de 14/10/2016 em razão da prescrição por decurso do tempo, entre a denúncia do fato e a instauração da sindicância, e da instauração do PAD até a sua conclusão.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A medida liminar foi indeferida (Id. 22004297).

O Estado do Pará apresentou manifestação, requerendo a denegação da segurança pleiteada (Id. 22703160).

Em suas informações, o Governador do Estado do Pará pugnou pela denegação da segurança, sustentando, em síntese, que: I- a impetrante em momento algum junta aos autos do processo provas suficientes para comprovar violação de direito líquido e certo; II- não há o que se falar em prescrição no Processo Administrativo e para sustentar o contrário seria necessário dilação probatória; III- contrariamente ao que sustenta a impetrante na petição inicial, o marco interruptivo da prescrição para a aplicação de pena no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) não deve ser considerado da data de instauração da sindicância investigativa, mas sim da data de instauração do próprio PAD, ocorrida apenas em 16/10/2018; IV- deve ser afastada a tese de prescrição da pretensão punitiva, porquanto a Portaria demissória foi publicada dentro do quinquênio legal (Id. 22658634).

A impetrante interpôs Agravo Interno (Id. 22861495).

Estado do Pará apresentou as contrarrazões ao Agravo Interno interposto (Id. 23885623)

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pela concessão da segurança (24461833).

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança para que seja decretada a nulidade da penalidade de demissão que foi imposta à Impetrante, com a consequente reintegração ao seu cargo anteriormente ocupado na Secretaria de Educação (SEDUC), sob o argumento de que a pretensão punitiva da Administração para aplicação de eventual medida punitiva estaria prescrita, considerando o transcurso do prazo quinquenal, a contar da instauração da
Sindicância Investigatória
no dia 16/10/2016.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.
3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. (...). 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Consoante se infere dos autos, verifica-se que
no relatório final do Processo Administrativo Disciplinar nº 1058203/2016 (id. 19563628), que concluiu pela sugestão da pena de demissão para a servidora IVANA DO SOCORRO COSTA MACIEL, ora impetrante, nas fls. 362 consta que, em decorrência de denúncias apresentadas, foi realizado pela equipe técnica da Ouvidoria/SEDUC processo de Sindicância Investigatória em 16/11/2016 (Portaria nº. 350/2016- GAB/SIND) e que ao término desta Sindicância foi instaurado, em 16/10/2018, o referido Processo Administrativo Disciplinar (PAD) pelo cometimento de transgressões, em tese, ao disposto nos arts. 177, VI e VIII; 178, V, X, XVII e XXI c/c 190, I, IV, VIII, X, XI, XIII e XVI, todos da Lei Estadual nº. 5.810/94.

Nestes termos, é válido destacar que a Sindicância investigativa não deve ser confundida com a sindicância punitiva, pois enquanto nesta o servidor pode ser punido, aquela se trata de um procedimento de caráter preparatório, destinado a investigar falta disciplinar praticada por servidor ou empregado público, quando a complexidade ou os indícios de autoria ou materialidade não justificarem a instauração imediata de um PAD.

Logo, por seu caráter preparatório, a sindicância investigativa pode ser o termo inicial do prazo prescricional da autoridade competente para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar.

Contudo, a sindicância com o objetivo de aprofundamento das investigações, por não ostentar caráter punitivo, afasta a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a teor da Súmula n. 635/STJ, conforme julgados do próprio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula n. 635/STJ:

Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido –
sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar
– e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção. (grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 635/STJ. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 146 DA LEI N. 8.112/1990. CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE APÓS CINCO ANOS DA CIÊNCIA DOS FATOS PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança onde se pretende a concessão da ordem para anular penalidade de demissão aplicada a Servidor Público devido à suposta prática da infração prevista no inciso IV, do art. 132 da Lei 8.112/1990, mediante a Portaria n. 23, de 25.01.2016, publicada no DOU de 26.01.2016. 2. É firme o entendimento desta Corte de que o termo inicial do prazo prescricional do Processo Administrativo Disciplinar é a data na qual o fato se tornou conhecido pela Administração. 3. No caso, a autoridade coatora admite ter tomado conhecimento dos ilícitos supostamente praticados pelo Servidor em 6.10.2006, à vista do Parecer PGFN/COJED n. 1794/2015 (fls. 26/59) , tendo o processo administrativo disciplinar sido instaurado em 13.6.2013, quando já ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos
. 4. A sindicância instaurada em 2011, com o objetivo de aprofundamento das investigações, por não ostentar caráter punitivo, afasta a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a teor da Súmula n. 635/STJ
. 5. Segurança concedida. (STJ - MS: 22593 DF 2016/0132259-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A sindicância investigativa não interrompe prescrição administrativa, mas sim a instauração do processo administrativo.
2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa. 3. Contudo, o processo administrativo foi instaurado em 11 de abril de 2013 pela Portaria n. 247/2013. Independente da modificação do termo inicial para a instauração do processo administrativo disciplinar advinda pela LCE n. 744/2013, a instauração do PAD ocorreu oportunamente. Ou seja, os autos não revelam a ocorrência da prescrição durante o regular processamento do PAD. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 65486 RO 2021/0012771-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2021)

Deste modo, ao contrário do que defende a impetrante na inicial, o marco interruptivo da prescrição para aplicação de pena no PAD não pode ser a data da instauração da sindicância investigativa, mas sim a data de instauração do PAD, datada de 16/10/2018.

Logo, no dia 16/10/2018, com a publicação da Portaria nº. 261/2018- GAB/PAD, instaurou-se o Processo Administrativo Disciplinar, que culminou com a demissão da impetrante por meio do Decreto de 13 de maio de 2024, publicado no Diário Oficial de 14/05/2024 (Id. 19563623).

Todavia, cumpre observar o que a Lei Estadual nº. 5.810/94 estabelece quanto a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública estadual:

Art. 198. A ação disciplinar prescreverá:

I- em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição
;

II- em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III- em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão.

§1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido
, salvo no caso da infração prevista no inciso II do art. 190 desta Lei, em que a prescrição se inicia a partir do retorno do servidor

§2º Às infrações disciplinares capituladas também como crime aplicam-se os prazos de prescrição previstos na lei penal, quando superiores a 5 (cinco) anos
.

§3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

(Grifei)

No caso dos autos, a Sindicância Administrativa nº. 350/2016-GAB/SIND, instaurada em 16/11/2016, embora não possuir natureza punitiva, mas sim investigatória e preparatória do Processo Administrativo Disciplinar nº. 261/2018-GAB/PAD instaurado em 16/10/2018, se estabelece como marco de ciência do fato pela autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar.

À vista disto, não ocorrendo nenhum marco interruptivo ou que o delito administrativo praticado não corresponda a nenhum ilícito penal, a pretensão punitiva iria prescrever na data de 16/11/2021.

Ocorre que, analisando o caso concreto, observa-se que o delito administrativo praticado pela impetrante corresponde à ilícito penal previsto no art. 312, do CP (crime de peculato), de acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público nos autos do processo nº 0023493-73.2018.8.14.0401, o qual prevê pena de máxima de 12 anos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento para os casos análogos (servidor público efetivo, demitido a bem do serviço público), determinando que somente aplicar-se-á o prazo prescricional da lei específica de 5 anos (art. 198, inciso I, do RJU) na ausência de denúncia ou, quando sobrevier sentença penal absolutória que reconheça expressamente a inexistência dos fatos ou a expressa exclusão de autoria, de maneira que não se enquadrando nessas duas hipóteses, aplicar-se-á o prazo prescricional da lei penal (art. 109, CP). Vejamos:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONDUTA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. OBSERVÂNCIA.

1. A contagem prescricional da ação de improbidade administrativa, quando o fato traduzir crime submetido a persecução penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei n. 8.429/1992 e no § 2º do art. 142 da Lei n. 8.112/1990.

2. Se a Lei de Improbidade Administrativa (art. 23, II), para fins de avaliação do prazo prescricional, faz remissão ao Estatuto dos Servidores Públicos Federais (art. 142, § 2º) que, por sua vez, no caso de infrações disciplinares também capituladas como crime, submete-se à disciplina da lei penal, não há dúvida de que 'a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, [...] regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime', conforme expressa disposição do art. 109, caput, do Estatuto Repressor.

3. Deve ser considerada a pena in abstrato para o cálculo do prazo prescricional, 'a um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal. Não é possível, desta forma, construir uma teoria processual da improbidade administrativa ou interpretar dispositivos processuais da Lei n. 8.429/92 de maneira a atrelá-las a institutos processuais penais, pois existe rigorosa independência das esferas no ponto... A dois (e levando em consideração a assertiva acima) porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica. (REsp 1.106.657/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/09/2010).

4. Embargos de divergência desprovidos

(STJ, EDv nos EREsp 1656383/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe REsp 1851507, 2019/0359549-2, Superior Tribunal de Justiça, de 05/09/2018) (Grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILÍCITO ADMINISTRATIVO E PENAL. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA EM ABSTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA E VALIDADE DAS PROVAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO.

1. Ao se adotar na instância administrativa o modelo do prazo prescricional vigente na instância penal, deve-se aplicar os prazos prescricionais ao processo administrativo disciplinar nos mesmos moldes que aplicados no processo criminal, vale dizer, prescreve o poder disciplinar contra o servidor com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do artigo 109 do Código Penal enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação.

2. A classificação jurídica atribuída ao fato ilícito administrativo não obriga a autoridade administrativa que impõe a sanção, tendo aplicação o princípio jura novit curia dês que a imputação dos fatos, como efetivamente o foi, permita o exercício do direito à ampla defesa, pois que o acusado se defende dos fatos e, não, da capitulação jurídica, tudo em observância ao brocardo pas de nullité sans grief.

3. No que diz respeito ao controle jurisdicional do processo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado a revisão do material fático apurado no processo administrativo, com a consequente incursão sobre o mérito do julgamento, notadamente no que se refere ao exame da existência, ou não, de indícios de autoria, materialidade e dolo do acusado.

4. Recurso improvido.

(RMS 15.648 ⁄ SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ 03⁄09⁄2007, p. 221).” (Grifei)

Neste sentido, considerando que às infrações disciplinares capituladas também como crime serão aplicados os prazos prescricionais previstos na lei penal, de acordo com o art. 198, II, da Lei Estadual nº 5.810/94), bem como que o prazo prescricional a ser aplicado baseia-se na pena em abstrato do crime previsto no art. 312, CP, o qual prevê a pena máxima de 12 (doze) anos, conclui-se, portanto, pelo prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos por força do art. 109, inciso II, do Código Penal, in verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

Deste modo, conquanto a impetrante alegue necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do art. 198, I da Lei Estadual nº 5.810/94, o que se observa é que, não obstante o reinício do prazo prescricional integral, após interrupção de 140 dias - prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração -, tenha se dado em 05/03/2019, o relatório final do Processo Administrativo Disciplinar nº 1058203/2016 foi datado de 17/11/2023 (id. 19563628 – pág. 38) e a publicação do ato demissionário ocorreu em 14/05/2024 (Id. 19563623), dentro, portanto, do prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos.

Com efeito, eventual decisão proferida em sede de processo penal somente repercutiria na instância civil e administrativa caso reconhecida a inexistência dos fatos ou afastada a respectiva autoria, o que não ocorreu na espécie, em que a impetrante foi absolvida por o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da punibilidade, conforme se verifica na decisão de Id. 19563630.

Acerca do assunto, o STJ tem firmado entendimento no seguinte sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES.

1. Esta Corte possui firme entendimento de deve haver suficiência da demonstração de indícios razoáveis de prática de ato ímprobo e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6º e 8º, da Lei n. 8.429/1992, em observância ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar maior resguardo ao interesse público, deixando para analisar o mérito da demanda após regular instrução probatória. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.284.734/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2020; AgInt no AREsp 952.487/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/9/2018; AgInt no AREsp 295.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2017; AgRg no REsp 1.186.672/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2013; AgInt no AREsp 1.213.358/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 31/10/2018.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos
, na medida em que decidido que o fato não constitui infração penal. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no AREsp 1.347.654/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020; AgInt no REsp 1.678.327/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019; REsp 1.431.610/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/2/2019.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1464563/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. Diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave.

3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 560.876/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). (Grifei)

Neste sentido, ante o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos disposto no art. 109, inciso II, do Código Penal, por se tratar de infração disciplinar capitulada também como crime, considerando que o termo inicial para a contagem é a data de 05/03/2019 e que a publicação do ato demissionário ocorreu em 14/05/2024, não há o que se falar de prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional

e
DENEGO A SEGURANÇA,
por ausência de Direito Líquido e Certo.

Diante do julgamento do mérito do mandando de segurança, julgo prejudicado o agravo interno. Tudo nos termos da fundamentação

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/08/2025